Tribunal: TJDFT
Processo: 0706995-88.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Provas. Perícia.
1 – As provas – laudo de perícia papiloscópica e interceptação telefônica de diálogos nos quais a dinâmica do crime é descrita pelos autores - são suficientes para a condenação do acusado pelo crime de roubo.
2 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima e interceptação telefônica, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
3 - Apelação não provida.